Tribunal: TJMT
Processo: 1009080-38.2021.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009080-38.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL FORTUNATO DE ALMEIDA CUIABANO - CPF: 171.123.031-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA- OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – NECESSIDADE DE CONSULTA COM RETINÓLOGO PARA O AUTOR – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS –
PREQUESTIONAMENTO
–
DESCABIMENTO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 126867688),
que julgou
procedente
o pedido inicial, para deferir a tutela de urgência, determinando que os reclamados, solidariamente, providenciem o agendamento de
consulta com retinólogo para o reclamante
,
no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em argumento recursal, o
Município de Cáceres/MT
assevera a
ilegitimidade passiva
em razão do
tratamento pretendido pela parte autora ser de alta complexidade/alto custo, afirmando que a referida obrigação se enquadra no âmbito da responsabilidade do Estado de Mato Grosso
. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida e
prequestiona
a matéria.

O recorrido e o reclamado Estado de Mato Grosso apresentaram contrarrazões ao recurso interposto pelo
Município de Cáceres/MT
(ids. nºs 126867697 e 126866201), tendo refutado os fundamentos lançados nas razões recursais e pugnado pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou pelo improvimento do recurso (id. 135622670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, no que concerne à preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pelo recorrente, há que se ressaltar que o
dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.

Ainda, de acordo com os artigos 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Logo, depreende-se dos dispositivos constitucionais destacados que é
solidária
a responsabilidade dos entes públicos em fornecer o tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2.
A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.

3. Recurso Especial não provido.
(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios. 2.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da cirurgia necessária à garantia da saúde da parte recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196
. 3.

Recurso conhecido não provido.
(TJMT - Agravo de Instrumento nº 1000146-65.2018.8.11.9005, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) (grifei)

Desse modo,
afasto
a preliminar apontada.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante foi diagnosticado com “degeneração da macula e do polo posterior”, e conforme relatório subscrito pelo médico,
Dr. Wagner Naves, CRM/MT 11068,
o autor apresenta:
“(...) Queixa de baixa acuidade em ambos os olhos, pior em olho esquerdo. Sugiro tratamento com ANTI-VEGF intravítreo em ambos os olhos CID10 – H353.”
(id.
126867668).

Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, o parecer apresentado pelo NAT concluiu que (id. 126867687):

“(...)

1. Quanto à patologia:
há nos autos relatório médico, confeccionado por oftalmologista que comprova o diagnóstico – Alterações da mácula relacionadas ao diabetes
.

(...)

4.
Quanto à pertinência do pedido
:
O procedimento tem indicação na literatura para tratamento da patologia apresentada pelo Requerente
. É importante ressaltar que a medicação não é curativa, mas traz melhora e reduz o processo degenerativo da visão.
O procedimento é contemplado pelo SUS
.

Procedimento: 04.05.03.005-3 - INJECAO INTRA-VITREO

(...)

Quanto ao pedido:
Foi apresentada solicitação no SISREG III para a consulta especializada e consideramos a mesma pertinente. Quanto ao uso da medicação, não foi apresentada cópia de boletim do SISREG III (regulação) para este fim. O mesmo poderá estar indicado, mas carece a avaliação prévia do especialista que também deverá acompanhar caso se indicado.

Quanto à urgência do procedimento:

pode haver URGÊNCIA
, tendo em vista o risco de perda da visão. (...)
(grifei)

Ainda, restou suficientemente demonstrada a incapacidade econômica da parte autora, conforme declaração de hipossuficiência, além de estar assistida pela Defensoria Pública Estadual.

Desse modo,
uma vez evidenciada nos autos a necessidade do tratamento de saúde da parte autora, constitui dever do Estado (em sentido amplo), por meio de todos os Entes Federativos, o custeio do procedimento descrito na inicial
.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
(Processo nº 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DIREITO À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias, dispensação de medicamentos e insumos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor, em todos os graus de complexidade, prestar, incondicional e irrestrita atenção
(CRF, art. 196). (TJMT - ReeNec 144525/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018)

Entretanto, há que se ressaltar que o valor despendido pelos demandados com o custeio do referido tratamento deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, sessenta salários mínimos
.

Ademais, merece destaque o fato de que a “
Reserva do Possível’ somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado”.
(Processo nº 8010996-58.2016.8.11.0007. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 03/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).

Por outro lado, há que se ressaltar que o valor despendido pelos demandados com o custeio do procedimento objeto dos autos deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, sessenta salários mínimos
.

Quanto ao prequestionamento
alegado pelo recorrente
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022